Tribunal: TJES
Processo: 0009727-84.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009727-84.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY CHAGAS SANT ANNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009727-84.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY CHAGAS SANT ANNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“...; Consta do IP que em data de 21 de junho de 2019, por volta de 22:52 horas, o denunciado ingressou no imóvel situado na Rua 13 de Maio, nº 71, bairro São Geraldo, nesta comarca, local de residência de sua ex namorada
Júlia de Fátima Santos da Silva
, e lá, desferiu um soco no rosto dela, dirigiu-se para a rua, defronte a residência e passou a proferir ameaças afirmando que “IRIAM CONHECER QUEM ERA WESLEY, E QUE ELE ACABARIA COM TODA FAMÍLIA”. Hudson Alves Braga, padrasto de
Júlia de Fátima
, dirige-se ao denunciado para dialogar, sendo recebido a golpes de ripa, vindo a ser atingido e lesionado, conforme Exame de Corpo de Delito de fls. 25. Por fim, Hudson e um parente imobilizaram o denunciado e o entregaram aos agentes da autoridade.

Consta ainda que as palavras proferidas pelo ora denunciado provocaram em
Júlia de Fátima Santos da Silva
e em Hudson Alves Braga, provocando nos mesmos temor real, sendo ofertadas Representações de fls. 19 e 20...;”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e depois de garantidos ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa foi o mesmo condenado pela prática dos crimes art. 21 do Decreto-lei nº 3.688-1941 e art. 147, do Código Penal (vítima Júlia Fátima Santos da Silva) e art. 129, “caput” e 147, ambos do Código Penal (vítima Hudson Alves Braga).

Busca a defesa a absolvição do apelante quanto aos crimes de ameaça praticados contra as vítimas Júlia e Hudson.

Entendo merecer prosperar o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de apreensão (fls.26) e laudo de lesões corporais (fls. 28/29).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

QUE são verdadeiros em parte os fatos narrados na denúncia; QUE namorou com o acusado por cerca de 1 ano e 6 meses e quando dos fatos narrados já havia cessado a relação; QUE na data dos fato, no período vespertino o acusado acompanhou a informante até o hospital e após voltaram para a casa da informante, tendo ela lá permanecido e o acusado de lá se retirado;
QUE o acusado retornou por volta de 22h50min, muito bêbado e falou que a informante o traía com uma criança de 7 anos; QUE a informante foi conversar com o acusado e ele do outro lado do muro desferiu um soco que atingiu o seu rosto; QUE o acusado falou que “vocês iriam vê quem era ele e ele ia mostrar o bandido que ele era”; QUE a informante não ficou com medo de tais afirmações por o acusado estar muito bêbado; QUE quando o pai da informante foi conversar com o acusado, esse muniu-se uma ripa e desferiu golpes no Hudson;
QUE a família se reuniu, dominou o acusado e o entregou aos policiais. DADA A PALAVRA À DEFESA DA VÍTIMA: QUE a informante atualmente tem medo do acusado. DADA A PALAVRA À DEFESA DO ACUSADO: QUE no dia dos fatos a depoente chegou a desferir tapas no acusado, após o acusado estar imobilizado; QUE o tio da depoente, de nome Deco, imobilizou o acusado colocando o pé sob a sua cabeça; QUE reafirma que não sentiu medo das ameaças; QUE o acusado não conseguiu usar muita força no soco pois estava bastante bêbado e após quase caiu da escada; QUE depois dos fatos voltou a “ficar” com o acusado, mais não estava sério; QUE na época dos fatos não chegou a pedir MPU; QUE reatou com o acusado até o dia 6 de agosto. Às perguntas do MM. Juíza assim respondeu: QUE nada perguntou. (depoimento da vítima Júlia de Fátima Santos da Silva, em juízo).

QUE não se recorda dos fatos narrados na denúncia;
QUE é usuário de entorpecentes; QUE faz uso de maconha; QUE Julia era companheira do interrogando; QUE não moravam juntos; QUE não se recorda se chegou a dá ripadas em Hudson; QUE já foi preso e processado por roubo;
QUE não chegou ameaçar Hudson nem Julia; QUE não conhece as provas contra si. DADA A PALAVRA AO MP: QUE nada perguntou. (Interrogatório do acusado, em juízo).

QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia; QUE o informante reside no mesmo imóvel que reside a vítima, a filha de 2 anos e a mãe;
QUE eles residem no imóvel maior e o informante em um kitnet ao lado; QUE na data dos fatos presenciou o acusado chegando ao local, chamando a vítima Julia no portão, começaram a discutir; QUE o informante e outros familiares solicitaram que terminasse a discussão e que o acusado se retirasse, na presença de crianças; QUE o acusado permaneceu no local e desferiu um soco que atingiu a vítima no rosto;
QUE o informante foi encalço do acusado tendo o depoente tentado acertar o acusado com um pedaço de madeira para se defender, porém não acertou;
QUE o acusado fugiu para a rua; QUE o acusado falou em voz alta que ia matar o informante, que mataria a Julia e todas as pessoas da família; QUE o informante não ficou com medo; QUE o informante e seus familiares foram ao encalço do acusado não o localizando; QUE já se encontravam em casa quando o acusado lá apareceu e fez novas ameaças; QUE o informante se encontrava na calçada quando lá surgiu o acusado com uma ripa grande na mão; QUE o acusado foi se aproximando e o informante solicitado que ele fosse embora, não sendo atendido, e desferido golpes que o atingiram no ombro e na perna esquerda;
QUE o informante o imobilizou com ajuda de familiares e entregou a PM que já havia sido acionada;
QUE por diversas vezes a vítima Julia chegava em casa machucada, com hematomas mais não falava quem era o autor das agressões. DADA A PALAVRA À DEFESA DA VÍTIMA: QUE perguntado sobre as agressões anteriores o mesmo respondeu que sim, porém não tinha conhecimento da autoria sabendo posteriormente por terceiros que se tratava do acusado, e logo após a vítima confirmava que se tratava de agressões feitas pelo acusado;
QUE nunca houve denuncia anterior. DADA A PALAVRA À DEFESA DO ACUSADO:
QUE Julia é usuaria; QUE encontra-se em local incerto, porém sabe que teria que vir a audiência; QUE reafirma que em nenhum momento teve medo do acusado; QUE não sabe dizer se o acusado já foi internado por drogadição
. Às perguntas do MM. Juiz assim respondeu: QUE nada perguntou. (Depoimento da vítima Hudson Alves Braga, em juízo).

Nessa toada, com base nos depoimentos prestados pelas vítimas, é possível observar que Julia e Hudson não sentiram medo diante das ameaças proferidas por Wesley.

Desse modo, com base na jurisprudência pátria, para que haja consumação do delito de ameaça, necessário se faz a idoneidade da intimidação sofrida pela vítima, o que não se averigua no caso em tela.

Isso porque, as vítimas afirmam não terem sentido medo do acusado, pois o mesmo estava muito bêbado, não havendo assim, idoneidade na intimidação proferida pelo réu.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. SITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Precedentes. 2. Na espécie, a Corte local, em recurso interposto pelo Ministério Público, houve por bem recapitular os fatos descritos na exordial incoativa como contravenção penal de vias de fato, em detrimento da imputação por lesão corporal, não havendo falar em mutatio libelli. 3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos. 4. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. 5. Ordem denegada.(STJ - HC: 437730 DF 2018/0038513-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Assim, considerando a ausência de intimidação das vítimas frente às ameaças perpetradas pelo réu, deve ser o mesmo absolvido quanto ao crime previsto no art. 147 do CP.

Em continuidade, requer a defesa o redimensionamento das penas quanto aos crimes de lesão corporal e quanto à contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei 3688/41.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que o magistrado de primeira instância ao fixar a pena imposta ao apelante o fez em estrita observância ao art. 59 e art. 68 do CP, não havendo ilegalidade a ser sanada.

De tal forma, considerando a absolvição do acusado Wesley quanto aos crimes de ameaça, fica o mesmo condenado pela prática do crime de lesões corporais e pela contravenção penal de vias de fato, a uma reprimenda total de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de prisão simples.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, em razão da reincidência do apelante.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

16 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da ausência de idoneidade na intimidação das alegações perpetradas pelo réu, deve ser o mesmo absolvido da prática do crime de ameaça. 2. O magistrado de primeira instância fixou a pena em estrita observância ao art. 59 e art. 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Parcialmente Provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.